Tribunal: TJDFT
Processo: 0718463-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. IMPOSIÇÃO AO FACEBOOK DA OBRIGAÇÃO DE EXCLUIR CONTA FRAUDULENTA EXISTENTE NO APLICATIVO WHATSAPP. VIABILIDADE. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TÉCNICA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 536 E 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Não é possível acolher a alegação de ilegitimidade passiva do réu Facebook Brasil para responder por questões relacionadas ao funcionamento do aplicativo WhatsApp, já que essa controvérsia demanda cognição aprofundada e, por isso, confunde-se com o próprio mérito da lide. Preliminar rejeitada.
2. Por integrarem o mesmo grupo econômico, o Facebook Brasil possui a capacidade de prover e operacionalizar os serviços oferecidos pelo WhatsApp Inc., não se tratando de mera relação comercial de distribuição de serviços ou veiculação de publicidade, uma vez que há interoperabilidade entre os serviços oferecidos pelas plataformas.
3. A responsabilidade do Facebook Brasil para responder pela demanda que envolve o WhatsApp Inc. é reforçada pelo sistema de proteção ao consumidor, no qual vigoram as teorias da aparência e da confiança, que visam proteger o contratante mais vulnerável em detrimento de grandes empresas globais, que se fragmentam em pessoas jurídicas distintas, dificultando a defesa do consumidor.
4. O julgador pode adotar medidas necessárias à efetivação de decisão judicial que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, dentre as quais se inclui a imposição de multa diária, no caso de descumprimento, na forma dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil.
5. A multa cominatória deve ser suficiente e compatível com a obrigação, não podendo, por outro lado, ser irrisória, sob pena de haver o desvirtuamento de sua finalidade coercitiva e inibitória. No caso, o montante mensurado na sentença afigura-se razoável e guarda estrita conformação com o objeto da prestação, não comportando debate acerca da sua inadequação ou excesso.
6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.